Tribunal: STF
Processo: RE 215612
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI Nº
 10.430, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1988, ART. 42. TETO REMUNERATÓRIO.
GRATIFICAÇÃO DE GABINETE, ADICIONAL DE FUNÇÃO E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.
- O Plenário deste Tribunal decidiu no
sentido de que deverão ser excluídas do cálculo do teto previsto no
art. 37, XI, da CF, as vantagens pessoais, como tais, entretanto,
consideradas apenas as decorrentes de situação funcional própria do
servidor e as que representem uma situação individual ligada à
natureza ou às condições do seu trabalho.
- Recurso conhecido e
provido.